Tribunal: TJPA
Processo: 0801725-82.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801725-82.2023.8.14.0013

APELANTE: ANA MIKAELLY GOMES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFASTAMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ana Mikaelly Gomes Barbosa contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 02 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em razão de envio de mensagens intimidatórias via aplicativo de mensagens à adolescente com quem seu marido se relacionava.

2. A defesa postulou a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica e inidônea na valoração negativa da culpabilidade, bem como a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com base na confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi exasperada com base em fundamentação concreta e se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, à luz da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação da sentença utilizou argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal (consciência da ilicitude e reiteração não individualizada), o que torna indevida a exasperação da pena-base.
5. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
6. Pena-base redimensionada para o mínimo legal de 01 mês de detenção, fixada como pena definitiva, mantido o regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos, com readequação da prestação pecuniária pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44 e 147; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1702768/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANA MIKAELLY GOMES BARBOSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA (ID 32713125), que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente na entrega de 05 (cinco) cestas básicas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, ao Abrigo de Idosos Santo Antônio, localizado em Capanema/PA.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 32713045) que no mês de março de 2023, na cidade de Capanema/PA, a denunciada, por meio de mensagens de texto enviadas via aplicativo
WhatsApp
, ameaçou a vítima K.V.N.D.S., adolescente que à época dos fatos contava com apenas 14 (quatorze) anos de idade. Descreve que a acusada passou a nutrir raiva da vítima após descobrir que a adolescente havia se envolvido com seu marido e continuava enviando-lhe mensagens com declarações de amor. Relata a denúncia que a apelante enviou diversas mensagens intimidatórias à vítima, afirmando que deveria se esconder, pois iria "pegá-la de surpresa", prometendo-lhe uma surra "para não mexer com quem é casado", além de declarar que iria "raspar sua cabeça". A exordial registra, ainda, que a acusada confessou a prática delitiva em sede policial.

Em
razões recursais
(ID 32713134), a Defensoria Pública requer o redimensionamento da dosimetria da pena. Sustenta que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, acima do mínimo legal, sem apresentar fundamentação concreta e idônea para tal exasperação, alegando que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente de forma genérica, com argumentos inerentes ao próprio tipo penal, configurando motivação inidônea. Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Subsidiariamente, sustenta a defesa que, mantida a atenuante da confissão espontânea já reconhecida na sentença, seja a pena reduzida aquém do mínimo legal, arguindo a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, ao argumento de que referido verbete sumular viola o princípio da separação dos poderes e a competência legislativa privativa da União em matéria penal.

Em
contrarrazões
(ID 32713137), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Dosimetria da Pena

A defesa postula o redimensionamento da dosimetria, ao argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta. Sustenta que a valoração negativa da culpabilidade ocorreu de forma genérica, com fundamentos inerentes ao próprio tipo penal. Ademais, sustenta que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal, arguindo a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

A irresignação defensiva merece
parcial acolhimento
.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sob o seguinte fundamento:

“
CULPABILIDADE
: Conforme assevera Ricardo Schmitt: [...]

Diante do exposto, tenho que a ação da sentenciada se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa à ofendida, revelada por meio da reiteração de seus atos, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo.”

Com a devida vênia, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base.

A "consciência da ilicitude do fato" constitui elemento intrínseco ao próprio conceito de culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena. Todo agente imputável que pratica crime doloso possui, necessariamente, consciência da ilicitude de sua conduta. Utilizar esse argumento para exasperar a pena-base configura
bis in idem
, porquanto se trata de elemento inerente ao próprio crime, já considerado pelo legislador na cominação da pena em abstrato.

Quanto à "reiteração dos atos", embora pudesse, em tese, justificar maior reprovabilidade da conduta, verifico que o magistrado não individualizou adequadamente quais seriam esses atos reiterados,
limitando-se a uma menção genérica
, sem demonstrar concretamente em que medida a conduta da apelante teria extrapolado o desvalor já inerente ao tipo penal de ameaça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, com base em elementos que efetivamente demonstrem maior reprovabilidade da conduta, não se admitindo a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. AFIRMAÇÕES BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, cabendo a revisão nesta instância superior somente nos casos de fundamentação inidônea ou de flagrante desproporcionalidade entre os fundamentos e a majoração da pena.
2. "A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
(AgRg no AREsp n. 1.238.514/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019). 3. No caso, o acórdão recorrido não merece reparos, tendo em vista que, de fato, a fundamentação adotada pelo Magistrado de primeira instância, para negativar as vetoriais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade das agravadas, não justificava a exasperação da pena-base, visto que inerente ao tipo penal, incapaz de ensejar juízo de reprovação mais severo e utilizada de modo demasiadamente genérico. 4 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1702768 PE 2020/0115625-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023)

Destarte, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e
fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase
, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), eis que a apelante admitiu a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo.

Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante não tem o condão de reduzi-la aquém desse patamar, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Não prospera a alegação defensiva de inconstitucionalidade do referido verbete sumular. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270/RS, em sede de repercussão geral, reafirmou a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante, inexistindo violação aos preceitos constitucionais.

Assim, a pena permanece em 01 (um) mês de detenção ao final da segunda fase.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a pena em 01 (um) mês de detenção.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, a ser fixada pelo Juízo da Execução, redimensionada proporcionalmente à nova reprimenda, nos termos do art. 44 do CPB, a ser ajustada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
dou parcial provimento
para redimensionar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e fixando a pena-base no mínimo legal, tornando-a definitiva em 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, a ser ajustada pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026